Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos, etc.
Na contestação, a parte ré apresentou impugnação ao valor da causa, intempestividade do depósito e falta de interesse processual.
Alega para tanto, que a parte atribuiu à causa o valor de R$ 68.345,00, que corresponde ao valor originário do feito, cuja sentença pretende rescindir. Entretanto, a parte reconhece a existência de cumprimento de sentença no valor de R$ 142.058,49, fundada em acordão proferido pelo TJ/MT.
Sendo assim, entende que nos termos do artigo 292, II, do CPC, deve atribuir ao valor da causa o proveito econômico; requer a intimação da parte autora para complementar as custas processuais, bem como depósito previsto no artigo 968, II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Também suscita o indeferimento da inicial face a intempestividade do depósito, realizado dias após a distribuição da rescisória.
Quanto a falta de interesse processual, defende a impossibilidade de ingressar com rescisória, pretendendo republicação dos atos processuais relativos à apelação e também que não foi cumprido o §8o., do artigo 272 do CPC, ou seja, deveria a autora pleitear via embargos de declaração a nulidade.
Na impugnação, a parte autora defende que na rescisória o valor da causa deve corresponder ao da ação originária, salvo se o proveito econômico pretendido for muito diferente. Explica que o pretendido na ação rescisória é a devolução de prazo para a autora apresentar o seu recurso contra o acordão proferido, o que pode ensejar o afastamento da condenação a ela imposta, de modo que a discussão envolve o valor atribuído à causa pelo réu e não o valor apontado em cumprimento de sentença, diante da alegada nulidade.
Acaso acolhida a preliminar, requer a intimação para complementação.
No que tange ao depósito intempestivo, explica que requereu expressamente a concessão de prazo de 15 dias para a juntada, pelo fato de que a guia de depósito judicial é emita no site do TJ/MT automática e obrigatoriamente solicita informações referente ao número do processo; a guia foi juntada aos 08.08.2019 por meio da petição e requereu juntada da guia de depósito judicial devidamente quitada.
No que tange a ausência de interesse processual, alega que não pretende a republicação de atos processuais ocorridos na apelação, mas, que se reconheça que tais decisões foram proferidas sem a ciência da autora que estava devidamente representada nos autos, tornando nulas.
Pois bem.
Sem maiores delongas, se identifica que foi requerido prazo para juntada de guia de depósito judicial devidamente quitada, que se encontra pendente de análise até o momento.
Em que pese isto, foi protocolizada a juntada das custas iniciais para distribuição da ação, bem como depósito judicial de 5%, sobre o valor da causa.
Desta feita, pendente de análise o pedido de parte, não há falar em intempestividade.
Nesse contexto, pendente de análise, defiro o pedido de concessão de prazo para juntada das custas de distribuição e depósito e, em consequência, reconheço a comprovação tempestiva.
Também quanto a impugnação ao valor da causa, como se sabe, nas ações rescisórias o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da demanda originária, salvo se houver demonstração que a procedência desta representaria proveito maior.
A tese de que por estar a ação em fase de cumprimento de sentença e que o valor desta é superior ao valor da ação originária, só teria guarida se o valor do cumprimento de sentença tivesse sido realizado por liquidação; no caso, trata-se de valores apresentados pela parte ré (nestes autos) através de cálculos aritméticos, também não há grande discrepância a ser reconhecida.
Para ilustrar “mutatis mutandis”:
“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. MEMÓRIAS DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. 1. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. 2. No entanto, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico obtido, deve prevalecer este último. 3. No caso, o feito principal já se encontra na fase cumprimento de sentença, tendo sido realizado cálculo pela contadoria judicial atendendo determinação do juízo de origem. 4. Fixação do valor da causa no montante apurado pela contadoria judicial. 5. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDA.” (Pet 8.707/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) destaquei
No que tange a tese de ausência de interesse processual a matéria é afeta ao mérito, portanto, fica postergada sua análise.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa e a preliminar de intempestividade do depósito.
Estando os autos prontos para julgamento e não havendo outros requerimentos das pares, cls. para o mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator